Tribunal: TJSP
Processo: 0003727-35.2012.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão de contrato de arrendamento mercantil. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação da instituição financeira. O contrato não estabeleceu a cobrança de juros remuneratórios. Cobrança indevida em observância ao princípio da boa-fé e do dever de informação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.